Tribunal: TJDFT
Processo: 0740969-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. MULTA CONTRATUAL. CABIMENTO. REDUÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
I. Caso Em Exame
1. Recurso de apelação interposto pelo exequente contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença, acolhendo impugnações para excluir Gaviota Brasil S.A. do polo passivo e afastar multa contratual em relação à Tech Lar Coberturas Inteligentes Ltda. O apelante sustenta descumprimento do acordo firmado, com atraso superior ao prazo ajustado, e requer aplicação da multa prevista ou sua redução proporcional.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir: (i) se é cabível a cobrança da multa contratual estipulada no acordo firmado entre as partes; e (ii) se é possível a redução da multa, conforme art. 413 do Código Civil.
III. Razões de decidir
3. A multa contratual tem natureza coercitiva e visa assegurar o cumprimento tempestivo das obrigações. A previsão de penalidade por atraso é válida e encontra respaldo no princípio da autonomia da vontade e no art. 408 do Código Civil.
4. Constatado o descumprimento da obrigação, a aplicação da multa é devida, sob pena de esvaziar a finalidade do instituto. Contudo, a penalidade deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa.
5. O art. 413 do Código Civil autoriza a redução equitativa da cláusula penal quando a obrigação principal é cumprida em parte ou quando a penalidade se mostra excessiva. A jurisprudência do Tribunal da Cidadania admite a revisão judicial da multa contratual, ajustando-a ao caso concreto.
6. O percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato revela-se adequado para compensar a inadimplência, sem caracterizar excesso, atendendo à finalidade da cláusula penal e ao equilíbrio contratual.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido parcialmente.
Tese de julgamento:
Tese de julgamento: "1. A multa contratual por descumprimento é devida em caso de inadimplência da obrigação. 2. A penalidade deve ser reduzida equitativamente quando se mostrar excessiva, conforme art. 413 do Código Civil.”